Tribunal: TJSP
Processo: 0018418-26.2013.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação de honorários advocatícios reconhecida. Vício sanado. No mais, via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sucumbência recíproca. Impossibilidade de compensação de honorários advocatícios reconhecida. Vício sanado. No mais, via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018418-26.2013.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO ARCHER DE CAMARGO ANDRADE, é embargado GENERALI DO
BRASIL COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018418-26.2013.8.26.0003/50001 -Voto no 26232
2
Voto no 26232.
Embargos de declaração no 0018418-26.2013.8.26.0003/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Eduardo Archer de Camargo Andrade.
Embargado: Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
Sucumbência
recíproca.
Impossibilidade
de
compensação de honorários advocatícios reconhecida. Vício
sanado. No mais, via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos acolhidos em parte.
Pretende o embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 425/438, para fins de prequestionamento, alegando que houve omissão
sobre (i) os argumentos expostos na apelação para que o abatimento do prêmio
no valor a ser pago pela seguradora se dê de forma proporcional ao tempo que o
contrato esteve em vigor; (ii) disposição presente no Código de Processo Civil
que veda a compensação de honorários advocatícios.
É o que importa ser relatado.
O recurso comporta parcial acolhimento.
De fato, assiste razão ao embargante quanto à impossibilidade
de compensação de honorários advocatícios.
Diante do acolhimento parcial do recurso de apelação para
julgar parcialmente procedente a demanda, a hipótese é de sucumbência
recíproca, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais entre as partes,
uma vez que o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, veda a compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018418-26.2013.8.26.0003/50001 -Voto no 26232
3
de honorários.
Sendo assim, as custas e as despesas processuais devem ser
rateadas entre as partes, na proporção de 50% para cada, e quanto aos
honorários advocatícios, são fixados por equidade em R$1.200,00 ao patrono de
cada parte. Com efeito, não cabe a majoração prevista no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, por se tratar de sentença anterior ao Código de
Processo Civil de 2015.
No mais, em que pesem os argumentos expostos pelo
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do apelo foram
minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não é a via
adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no tocante às
alegações deduzidas na apelação de que, caso realizado, o abatimento do
prêmio deve ser proporcional, por ter sido o serviço prestado pela metade.
Com efeito, a obrigação de indenização reconhecida pelo
venerando acórdão ocorreu na totalidade, ou seja, caberá à seguradora reparar
todos os danos materiais sofridos pelo embargante, no valor de R$7.023,87,
conforme pedido na inicial.
Dessa forma, não há que se falar em prestação de serviços
parcial pela embargante que justificasse o pagamento de prêmio também parcial,
devendo ser mantido o disposto no venerando acórdão para que, à seguradora,
fique facultado deduzir da indenização a que faz jus o autor o valor alusivo às
prestações do seguro ainda não pagas, corrigidas e acrescidas dos encargos
contratuais, cuja apuração também ocorrerá em fase de liquidação (fls. 437).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018418-26.2013.8.26.0003/50001 -Voto no 26232
4
Como se vê, os argumentos referentes à omissão sobre a
compensação do prêmio retratam nítido inconformismo com o que foi decidido
pela turma julgadora.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas
pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original).

Observa-se, assim, que neste ponto os embargos têm nítido
caráter infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018418-26.2013.8.26.0003/50001 -Voto no 26232
5
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018418-26.2013.8.26.0003/50001 -Voto no 26232
6
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
apenas para alterar os honorários advocatícios.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator